Tribunal: TJDFT
Processo: 0747919-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RECEBIMENTO PROPORCIONAL DE 13o SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2015. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA – SÚMULA 9 DA TUJ. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, referente à pretensão de servidor (professor) ver reconhecido o direito ao recebimento de 13o integral no ano de 2015 e receber o pagamento da diferença apurada.
2. Informou a parte recorrida, professora da rede pública de ensino do DF, que assumiu seu cargo no decorrer do ano de 2014 e que teria recebido o 13o salário, referente aquele ano de ingresso, em março de 2015. Em maio de 2015 (mês do seu aniversário), teria também recebido valor de 13o salário proporcional aos cinco primeiros meses do ano de 2015. A pretensão inicial recaiu, então, sobre a diferença para atingir o valor integral do 13o salário ano de 2015 (7/12 avos), que não foi paga em dezembro daquele ano.
3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo-terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
4. O Distrito Federal optou pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, consoante os termos dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. Portanto, no tocante ao ano de exercício 2015, a parte autora tem direito a receber a integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados.
6. Outrossim, em caso de pagamento de gratificação no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre as remunerações do mês de aniversário e do mês de dezembro do ano em referência, pois não se pode impingir à servidora o parcelamento do décimo-terceiro salário atinente ao exercício integralmente trabalhado, isto é, de forma que parte da referida gratificação seja paga na data do aniversário da servidora e outra parte no mês de dezembro, ou em outra data elegida pelo recorrente. Isso porque tal parcelamento - salvo se efetuado a título de antecipação de valores - representaria clara afronta a mandamento constitucional, que determina o recebimento de remuneração de forma integral (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
7. Aliás, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais já se manifestou sobre essa matéria na Súmula no 9: "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." (Acórdão 1142833, UNJ 2018.00.2.003265-9, Relator Juiz de Direito ARNALDO CORRÊA SILVA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJe: 12/12/2018, pág. 711.) (grifei)
8. Quanto à incidência de correção monetária, no julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-e como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir do mês de dezembro de 2015, para correção monetária e da data da citação para os juros de mora, conforme mesmo indicado na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).